Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre a veículo que se encontra gravado de alienação fiduciária
2. Conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque há ainda um elevado saldo devedor perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos.
3. Aliás, mesmo que houvesse a demonstração do regular pagamento do financiamento, inclusive com a especificação das parcelas já adimplidas, a possibilidade de resultado prático da atividade satisfativa in executivis demandaria a prévia liquidação do contrato, com a aquisição automática da propriedade do veículo pelo devedor fiduciante, quando, então, o bem poderia ser levado à hasta pública para pagamento do quantum devido ao credor. Assim, é mister a revogação da liminar concedida monocraticamente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.